Tribunal: TJMT
Processo: 1043584-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI LOCAL. PANDEMIA DE COVID-19. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 340117363 – reclamação no 1043584-46.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A LCM no 152/2007, que estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, dispõe em seu art. 22 que “ Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos...” Ademais, a LCM no 48/1998, em seu art. 9o, estabelece que “Art. 9o Os servidores públicos civis do município, das suas autarquias e fundações que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, perceberão adicionais de insalubridade, de periculosidade e por exercício de atividades penosas, não cumulativos, calculados sobre o vencimento-base, com o percentual máximo de 40% (quarenta por cento)”. 3- Dessa forma, verifica-se que as atividades desempenhadas pelo Recorrente foram regulamentadas pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade. 4- A própria legislação municipal estabelece requisitos para a concessão do adicional. A LCM no 48/1998, em seu § 1o do art. 9o, dispõe: "... § 1o Para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, perigosos ou penosos nos seus graus mínimos, médios e máximos, serão consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em geral e especificadas através de Decreto...". Tal dispositivo remete expressamente à necessidade de observância das normas técnicas (NR-15 e demais), evidenciando que a legislação municipal não dispensou a comprovação técnica para caracterização do grau de insalubridade, apenas estabeleceu que os critérios seriam os mesmos aplicáveis aos trabalhadores em geral. Ademais, a Lei Complementar no 152/2007, no art. 22-A, estabelece que o adicional de insalubridade “habitualmente percebido” integrará a remuneração para determinados fins, o que pressupõe a prévia caracterização da condição insalubre de forma regular e contínua, mediante os procedimentos técnicos adequados. 5- Restou demonstrado: - que a Servidora recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado; 5.1) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (prova personalíssima), atestando a condição e fixando o grau adequado (art. 10, da Lei no 12.153/2009). Precedentes. (STJ 2a T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025); (TJMT - 3a TR – RI no 1011983-47.2024.8.11.0004 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 1002290-48.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025). 5.2) “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 5.3) “Súmula 339/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 5.4) ‘SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.” 6- No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (no período). Precedente. (STJ – 2a T - RO em MS no 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021). 6.1) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (ex. pandemia/outra situação de emergência), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (STJ - PRES – RAgR no REsp no 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025); (STJ - 2a T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025); (STJ – 1a T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023); (STJ – 2a T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022) e (STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). 6.2) Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico.; 6.3) Ainda, no tema, no PUIL no 1001484-30.2025.8.11.9005, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT uniformizou o entendimento: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO PERICIAL. NORMA REGULAMENTADORA No 15 (NR-15). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO REGIME ESTATUTÁRIO. FIXAÇÃO DE TESE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo Município de Barra do Garças com base no art. 18 da L. 12.153/2009 e nos arts. 22 e 86 da Resolução TJMT/OE n. 16/2023, diante de divergência entre Turmas Recursais quanto à concessão de adicional de insalubridade, em grau máximo, aos servidores público da saúde durante a pandemia de COVID-19, sem previsão legal específica e sem laudo técnico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos estatutários, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo na ausência cumulativa de: (i) lei municipal ou estadual específica que autorize o pagamento do adicional no percentual pleiteado; (ii) laudo técnico pericial que comprove a efetiva exposição ao agente insalubre; (iii) norma regulamentadora aplicável ao regime estatutário do servidor. III. Razões de decidir 3. O art. 18 da L. 12.153/2009 autoriza o pedido de uniformização diante de divergência entre Turmas Recursais sobre matéria de direito material. A divergência está evidenciada por decisões contraditórias quanto à exigência de laudo e de previsão legal específica para o pagamento do adicional. 4. A concessão do adicional de insalubridade depende de previsão em legislação local (municipal ou estadual), respeitando o princípio da legalidade, aplicável aos servidores estatutários, e da existência de laudo técnico que ateste a efetiva exposição do servidor a agentes insalubres. 5. A NR-15, do Ministério do Trabalho, integra o regime jurídico celetista e não pode ser aplicada automaticamente aos servidores públicos estatutários, sendo necessária regulamentação própria por parte do ente federativo. 6. A decretação do estado de emergência sanitária em razão da pandemia, por si só, não autoriza a concessão automática de adicional de insalubridade em grau máximo. A ausência de norma regulamentadora e de laudo técnico compromete a segurança jurídica e afronta o equilíbrio fiscal previsto na LC n. 101/2000 (LRF). IV. Dispositivo e tese 7. Pedido de uniformização julgado procedente. Tese de julgamento: "A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.”. Grifo no original. 7- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043584-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IVANIA CRISTINA DE MORAES PINTO - CPF: 024.008.826-30 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026